Tribunal: TJSP
Processo: 1001140-64.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Sentença de improcedência – Insurgência dos requerentes, alegando direito à portabilidade especial de carências, nos termos da RN 428/18; que padecem de graves doenças, não sendo possível interromper os tratamentos e que a operadora deve possibilitar uma opção de continuidade à obtenção da prestação de

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Sentença de improcedência – Insurgência dos requerentes, alegando direito à portabilidade especial de carências, nos termos da RN 428/18; que padecem de graves doenças, não sendo possível interromper os tratamentos e que a operadora deve possibilitar uma opção de continuidade à obtenção da prestação de serviços médicos, nas mesmas condições, com a contratação regida sob o modelo individual/familiar – Necessidade de disponibilização, aos autores, de portabilidade a plano individual ou familiar, nos termos da Resolução 428/18, da ANS – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001140-64.2020.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes ISABEL
APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA MENDONÇA e CARLOS EDUARDO
MENDONÇA, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a advogada Dra. Andressa Martins de Souza.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001140-64.2020.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 44081 - 2/7
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1001140-64.2020.8.26.0127 Voto no 44081
Comarca: Carapicuíba (2a Vara Cível)
Recorrente(s): Isabel Aparecida Lima de Oliveira Mendonça e outro
Recorrido(s): Bradesco Saúde S/A
Natureza da ação: Plano de saúde e Obrigação de fazer
EMENTA: Plano de saúde Obrigação de fazer Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor
Sentença de
improcedência
Insurgência dos requerentes, alegando
direito à portabilidade especial de carências, nos termos da
RN 428/18; que padecem de graves doenças, não sendo
possível interromper os tratamentos e que a operadora deve
possibilitar uma opção de continuidade à obtenção da
prestação de serviços médicos, nas mesmas condições, com a
contratação regida sob o modelo individual/familiar

Necessidade de disponibilização, aos autores, de portabilidade
a plano individual ou familiar, nos termos da Resolução
428/18, da ANS Decisão reformada Recurso provido.
Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 255/261
que, em ação de obrigação de fazer, revogou a tutela deferida e julgou improcedente
o pedido inicial, condenando os autores ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrado em 10% sobre o valor da causa.
Recurso (fls. 263/289): pugnam pela reforma do julgado, alegando que
têm o direito à portabilidade especial de carências, nos termos do artigo 7o, C, da RN
186/09; que padecem de graves doenças, não sendo possível interromper os
tratamentos e que a operadora deve possibilitar uma opção de continuidade à
obtenção da prestação de serviços médicos, nas mesmas condições, com a contratação
regida sob o modelo individual/familiar.
Tempestivamente interposto o recurso, não foram apresentadas as
contrarrazões (certidão de fl. 310) e verificando-se presentes os requisitos de
admissibilidade, fica recebido apenas no efeito devolutivo (artigo 1012, § 1o, V, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001140-64.2020.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 44081 - 3/7
CPC).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 316), devendo os autos serem
remetidos ao julgamento telepresencial.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
O recurso comporta acolhida.
Por primeiro, cumpre salientar que se aplicam aos planos de seguro
saúde, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto e segundo
Cláudia Lima Marques,
“[...] apesar da L.9656/98, na sua versão atual, nominar os antigos contratos de seguro-
saúde como planos privados de assistência à saúde, indiscutível que tanto os antigos
contratos de seguro-saúde, os atuais planos de saúde, como os, também comuns, contratos
de assistência médica possuem características e sobretudo uma finalidade comum: o
tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a saúde do consumidor e de sua
família ou dependentes. Mencione-se, assim, com o eminente Professor e Ministro Carlos
Alberto Menezes Direito, que: 'Dúvida não pode haver quanto à aplicação do Código do
Consumidor sobre os serviços prestados pelas empresas de medicina de grupo, de
prestação especializada em seguro-saúde. A forma jurídica que pode revestir esta categoria
de serviço ao consumidor, portanto, não desqualifica a incidência do Código do
Consumidor. O reconhecimento da aplicação do Código do Consumidor implica
subordinar os contratos aos direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6o do
Código[...]'” 1.
Aliás e nos exatos termos da Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
Sustentam os autores em sua inicial, que o segundo requerente foi
funcionário da Construtora Norberto Odebrecht por mais de quinze anos; que
1 Contratos no Código de Defesa do Consumidor 4a ed. p.399

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001140-64.2020.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 44081 - 4/7
quando de sua demissão, optaram por sua permanência no plano de saúde, mas em
decorrência da política de concessão do benefício por parte da empresa, foram
informados de que seriam mantidos até 28.02.2020.
Acrescentam que são portadores de graves doenças, necessitando de
acompanhamento médico contínuo e que fazem jus à portabilidade, sem a
necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, pugnando pelo
deferimento da tutela para que a ré proceda à portabilidade para plano equivalente,
com a mesma rede de cobertura, na modalidade individual ou coletivo por adesão,
com o mesmo preço paga atualmente, sem carências e subsidiariamente, que sejam
mantidos no plano atual, até o término de seus tratamentos.
Pois bem.
Conquanto a ré sustente a impossibilidade de manutenção, por prazo
indeterminado, dos autores, no plano de saúde do qual gozavam quando da vigência
do contrato de trabalho, pela ausência de preenchimento do requisito do artigo 31, da
Lei no 9656/98, qual seja, a contribuição com o valor do prêmio pelo prazo mínimo de
dez anos, o certo é que se faz necessária a aplicação da portabilidade para outro
plano de saúde.
Restou incontroverso que os autores necessitam permanecer como
beneficiários de plano de saúde, pois um possível cancelamento inviabilizaria os
tratamentos a que submetidos, uma vez que se encerrado o benefício, serão
obrigados, em caso de uma nova contratação, submeter-se ao cumprimento de prazo
de carência em razão de doenças pré-existentes.
Verifica-se que os requerentes optaram pela permanência no plano de
saúde (fl. 50); estão arcando com o pagamento integral das mensalidades, não
havendo qualquer prejuízo à operadora; estão em tratamento que demandam
acompanhamento contínuo e a própria requerida reconhece o direito à portabilidade
de carências (fl. 55), que foi solicitada (fls. 58/66).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001140-64.2020.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 44081 - 5/7
Ademias disso, conforme dispõe o artigo 8o, da Resolução Normativa no
428/18, que revogou a RN 186, da ANS, a portabilidade de carências pode ser
exercida em decorrência da extinção do vínculo do beneficiário.
Nesse sentido:
“PLANO DE SAÚDE Contrato empresarial Dispensa sem justa causa Observância
do art. 30, "caput" e §1o, da Lei no 9.656/98 pela ré Impossibilidade de manutenção do
mesmo plano por prazo indeterminado, como pretendido pela autora
Hipótese,
entretanto, em que deve ser disponibilizado novo plano individual ou familiar Aplicação
do art 7o-C da Resolução ANS 186/09 (revogada pela Resolução ANS 438/18) Dano
moral
Inocorrência
Indenização indevida
Ação procedente em parte
Recurso
provido em parte”.
(AC 1005521-18.2017.8.26.0161, 1a Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Luiz Antonio de Godoy, j. 31.08.2020).
“Apelação. Plano de saúde. Pretensão de filho, dependente, de ex-empregado consistente
em manutenção em plano coletivo de assistência médica, disponibilizado por ex-
empregadora, mediante assunção do pagamento integral do prêmio, por prazo superior
àquele previsto no artigo 30 da Lei Federal 9.656/98. Alegação de que filho do ex-
empregado está em curso de tratamento de patologia grave (transtorno de espectro
autista). Sentença de procedência parcial. Inconformismo da ré, operadora do plano. Não
provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP). 1. A
despeito de já superado o prazo limite possibilitado pela lei de regência para a
continuidade do desfrute do plano/seguro de saúde após desligamento sem justa causa da
empregadora (artigo 30, parágrafo 1o, da Lei Federal 9.656/98) e da janela apontada para
a escolha de continuidade do plano em modelo individual ou familiar (artigo 7o-C, RN
186/2009 da ANS), impõe-se à operadora do plano de saúde a disponibilização de plano de
saúde individual ou familiar à parte autora, no exercício de portabilidade especial de
carências admitido pela RN 186/2009 da ANS, aplicável à época dos fatos (novembro de
2018). Violação ao dever de informar (artigo 6o, inciso III, CDC) pela operadora do plano,
que não advertiu a existência dessa possibilidade à parte autora quando da adesão, de seu
genitor e ex-empregado, ao plano de inativos pelo prazo de vinte e quatro meses.
Considerada, igualmente, a excepcionalidade do caso, revelado da existência de
tratamento e acompanhamento médico da patologia grave que acomete o usuário do plano
e dependente. Solução pautada na equidade e na interpretação do artigo 13, parágrafo
único, inciso III, da Lei Federal 9.656/98 torna imprescindível garantir ao beneficiário do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001140-64.2020.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 44081 - 6/7
plano/seguro de saúde o prosseguimento do contrato, agora sob a modalidade individual e
familiar. 2. Recurso de apelação desprovido”.
(AC 1000121-27.2019.8.26.0428, 9a Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Piva Rodrigues, j. 18.08.2020).
“Plano de saúde coletivo empresarial. Preliminar. Ilegitimidade passiva ad causam da
operadora de saúde. Desacolhimento. Operadora de saúde que se mostra como a única
que reúne condições de titularizar a obrigação e de atender ao comando legal. Empresa
estipulante que não mantém mais nenhum vínculo com o segurado. Precedentes.
Preliminar rejeitada. Plano coletivo empresarial. Migração para apólice individual, sem
cumprimento de carências. Sentença de improcedência. Insurgência. Acolhimento.
Transferência do autor apólice individual/familiar. Inteligência do art. 7o-C da Resolução
Normativa no 186/09 da ANS e do art. 1o da Resolução no 19/99 do CONSU. Operadora de
saúde que deve permitir a portabilidade especial. Consumidor é parte hipossuficiente que
não pode ser surpreendido com a abrupta ruptura da cobertura securitária. Reembolso das
despesas médicas dispendidas no período de cancelamento da apólice. Cabimento.
Sentença reformada. Recurso provido”.
(AC 1089991-34.2018.8.26.0100, 7a Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Rômolo Russo, j. 18.06.2020).
Destarte, ante a impossibilidade de manutenção dos autores, por prazo
indeterminado, no plano de saúde do qual eram beneficiários, por ausência dos
requisitos do artigo 31, da Lei no 9656/98 e a imposição da extinção do contrato em
28.02.2020, deve a ré possibilitar a portabilidade do plano de saúde aos autores, sem
cumprimento de novas carências, para plano equivalente, inclusive em relação ao
preço, com a mesma rede de cobertura, na modalidade individual/familiar.
Não se há falar em impossibilidade de portabilidade para plano
individual/familiar, pois não se cuida de uma nova aquisição, mas uma continuidade
de contrato de plano de saúde há muito existente.
Por todo o decidido, fica invertido o ônus da sucumbência.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001140-64.2020.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 44081 - 7/7
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da
lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a
outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão
federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma
julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que
se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate
travado entre os litigantes.
Ante o exposto, ao recurso é dado provimento, nos termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator